Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-25.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 701 DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INAPLICABILIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC. REGRA GERAL. FIXAÇÃO ENTRE 10% E 20%. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação monitória julgada procedente, na qual os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 5% sobre o valor da condenação. Embora não tenham sido opostos embargos monitórios, o devedor permaneceu inadimplente, não realizando o pagamento voluntário da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir qual o percentual de honorários advocatícios aplicável na ação monitória quando o réu não opõe embargos, mas também não efetua o pagamento voluntário no prazo legal, especificamente quanto à incidência do art. 701 do CPC ou da regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 701 do CPC possui natureza excepcional e premial, destinando-se exclusivamente a estimular o cumprimento voluntário da obrigação.
4. A redução dos honorários para 5% constitui contraprestação ao comportamento cooperativo do devedor, o que inexiste na hipótese de simples revelia sem pagamento.
5. A ausência de embargos monitórios não se confunde com adimplemento voluntário, sendo situações juridicamente distintas. Interpretar a revelia como suficiente para aplicação do art. 701 do CPC contraria o texto legal e a lógica do procedimento monitório, além de premiar a inércia do devedor.
6. Não configurado o pagamento espontâneo, deve prevalecer a regra geral de fixação dos honorários sucumbenciais, prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Na ação monitória, a fixação de honorários advocatícios no percentual reduzido de 5% depende do efetivo cumprimento voluntário da obrigação no prazo legal, sendo inaplicável tal benefício quando o réu permanece inadimplente, ainda que revel, hipótese em que incide a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 323; 344; 487, I; 701; 1.022.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1926772, 0704841-42.2021.8.07.0017, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024; Acórdão 1874532, 0704069-26.2023.8.07.0012, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.